Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO - TIPICIDADE DA CONDUTA - MATERIALIDADE E AUTORIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Configura crime de desobediência desobedecer a ordem legal de funcionário público (art. 330 do CP).
2. Conforme denúncia, entre 06/06/2023, às 14h, e 31/10/2023, às 10h30, na 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, a ré, de forma livre e consciente, se opôs à execução de ato legal de funcionário público ao desobedecer a determinação judicial de levar a criança M.L.B.D.P (parte requerida no processo n.o 0701641- 89.2023.8.07.0006 – ação de investigação de paternidade - e de quem é representante legal) para realizar exame de DNA no laboratório Heréditas. “O exame foi marcado para ser realizado em 6 de junho de 2023, 14h, sendo que a denunciada foi intimada para comparecimento com a menor em 24 de maio de 2023, às 10h13. Apesar disso, a denunciada não compareceu, desobedecendo a determinação legal. Designada nova data para a realização do exame de DNA, qual seja, 7 de agosto de 2023, 10h, a denunciada foi, novamente, intimada em 13 de julho de 2023, 17h, para comparecimento com a menor, contudo, por mais uma vez, não compareceu, desobedecendo a determinação legal. Designada outra data para a realização do exame de DNA, qual seja, 4 de setembro de 2023, 10h, a denunciada foi, mais uma vez, intimada em 25 de agosto de 2023, 18h19, para comparecimento com a menor, contudo, novamente, não compareceu, desobedecendo a determinação legal. Designada nova data para a realização do exame de DNA, qual seja, 31 de outubro de 2023, 10h30, a denunciada foi, de novo, intimada em 19 de outubro de 2023, 11h30, para comparecimento com a menor, contudo, outra vez, não compareceu, desobedecendo a determinação legal. Registre-se que, nas intimações, constava a advertência de que o não comparecimento implicaria na aplicação de multa, sem prejuízo de incidir no crime de desobediência. Ainda, na delegacia, ao ser ouvida, a denunciada disse ter ciência de que cometeu crime de desobediência.” Assim, foi denunciada pela prática do crime de resistência (art. 329 do CP). A magistrada sentenciante condenou a ré pela prática do crime de desobediência (art. 330 do CP), por quatro vezes, e a condenou à pena de 18 (dezoito) dias de detenção, e 12 (doze) dias-multa, no regime inicial aberto (ID 62440040).
3. Em suas razões recursais (ID 62440045), a defesa postula absolvição por atipicidade, sob argumento de inexistir obrigatoriedade de submissão ao exame de DNA. Contrarrazões (ID 62440049) e parecer ministerial (ID 62792026) pela manutenção da sentença.
4. Ao contrário do que alega a Defesa, configurados os requisitos para tipicidade da conduta. Isso porque devidamente comprovado nos autos que a ré se recusou, em quatro momentos distintos, a levar a criança M.L.B.D.P. para realizar exame de DNA, em ação de investigação de paternidade, não obstante devidamente intimada para esse fim nos autos do processo 0701641- 89.2023.8.07.0006 (IDs 62437290, págs. 60, 77, 90, 91, 101, 103, 108, 124,125, 130, 146, 150 e 152). A ré, na delegacia, reconheceu o descumprimento da ordem judicial (ID 62437293).
5. Não há falar em atipicidade de conduta sob argumento de que a submissão da criança a exame de DNA violaria seu direito de não produzir provas contra si mesmo, não se sustenta. Isso porque se trata de menor, parte em ação de investigação de paternidade, e cujo resultado não implicaria responsabilidade criminal para os envolvidos.
6. Além disso, como devidamente consignado pelo MPDFT em contrarrazões, não houve coerção física da ré para realizar o exame de DNA, o que afasta também a aplicação do entendimento firmado no HC 71.373 do STF.
7. Assim, demonstrado pelas provas dos autos que a acusada desobedeceu aos comandos dos agentes de polícia, tipificado está o crime de desobediência.
8. Quanto à dosimetria da pena, não merece reparo a sentença. A pena-base foi fixada no mínimo legal e, apesar do reconhecimento da confissão espontânea, a reprimenda foi mantida inalterada, em razão da aplicação da Súmula 231/STJ. Na terceira fase, presente a continuidade delitiva (art. 71 do CP) e tendo a conduta sido praticada 4 vezes, a pena foi majorada em 1/4 (um quarto), totalizando 18 (dezoito) dias de detenção e 12 (doze) dias multa. Fixado regime aberto para cumprimento da pena, assim como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme arts. 33, § 2o, “c”, e 44 do CP.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.